Tribunal: TJDFT
Processo: 0714479-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal". Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça.
2. In casu, o sentenciado, ao praticar a falta grave, consistente no cometimento de crimes dolosos, demonstrou irresponsabilidade no cumprimento da pena, de modo que não preenche um dos requisitos subjetivos estatuídos no artigo 83, inciso III, do Código Penal, qual seja, o bom comportamento durante a execução da pena (artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante.